Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-06.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-06.2023.8.14.0009

APELANTE: JOSIMAR SANTOS DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), cometido em contexto de violência doméstica (arts. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006). A sentença fixou pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos.

2.

O réu foi condenado com base em depoimento judicial da vítima, boletim de ocorrência, relato de testemunha ocular e confissão parcial do próprio apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta praticada pelo réu configura, de forma típica, o crime de ameaça, considerando o dolo específico exigido pelo tipo penal e o conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ameaça proferida pelo réu foi específica e grave, realizada com arma branca e acompanhada de palavras que denotam intenção de causar temor à vítima, confirmada por testemunha e pelo contexto fático.

5. A natureza formal do crime dispensa resultado concreto, bastando a exteriorização da intenção de intimidar.

6. O depoimento da vítima, embora discreto em juízo, foi coerente e corroborado por prova testemunhal e documental, revelando fundado temor e mudança de conduta da ofendida.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em delitos de violência doméstica, desde que amparada por outros elementos de convicção.

8. A tese defensiva de atipicidade não prospera, porquanto a conduta ultrapassou o mero desentendimento conjugal e atingiu o bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura o crime de ameaça a conduta de proferir, em ambiente doméstico, palavras e gestos que, pela gravidade e contexto, são capazes de incutir fundado temor na vítima, sendo prescindível o efetivo abalo psicológico. 2. O depoimento da vítima, se coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu Josimar Santos de Brito (ID nº 27223274) contra a sentença condenatória proferida em 29 de agosto de 2024 (ID nº 27223273), que o julgou culpado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, em conjugação com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A sentença fixou a pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, e determinou a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e da autoria do crime, com base no depoimento da vítima, A. B. S., e na confissão do próprio apelante em audiência de instrução e julgamento. A vítima confirmou em juízo que, no dia 25 de dezembro de 2022, o apelante ameaçou-a verbalmente de morte, em contexto de discussão doméstica, e que o fato ocorreu apenas uma vez. O apelante, em seu interrogatório, admitiu que outras pessoas relataram ter presenciado a ameaça, mas não negou a conduta. A sentença considerou o depoimento da vítima coerente e não contraditório, mesmo que tímido, e concluiu pela existência de dolo específico para a configuração do crime.

No recurso de apelação (ID nº 27223277), o apelante alega a atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo específico de causar mal injusto e grave à vítima. Ressalta que a simples exteriorização de palavras duras, proferidas no calor de uma discussão entre ex-companheiros, não configura o crime de ameaça. Alega, ainda, que a vítima não transmitiu segurança quanto à efetiva ocorrência do crime e que o contexto é de desentendimento familiar, não de intimidação.

Em contrarrazões (ID nº 27223279), o Ministério Público Estadual defende a manutenção da condenação, destacando que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo depoimento judicial da vítima e pela confirmação do apelante em juízo de que outras pessoas também teriam comentado sobre a ameaça proferida por ele. Ressalta que a jurisprudência reconhece a relevância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborado por outras provas. Argumenta que a conduta do réu não é atípica, pois a ameaça foi proferida com intenção de causar fundado temor à vítima, conforme previsto no art. 147 do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal reforça a admissibilidade do recurso e sustenta que a defesa não comprovou a atipicidade da conduta. Destaca que o Boletim de Ocorrência e o depoimento da vítima, corroborados pela confissão do réu, são elementos probatórios suficientes para a condenação. Ressalta que a jurisprudência não admite a absolvição por atipicidade em casos de ameaça verbal em contexto doméstico, salvo comprovação de ausência de dolo ou de fundado temor.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente diante da oscilação dos depoimentos da vítima, e em analisar a existência do dolo específico exigido pelo tipo penal.

No tocante ao crime de ameaça, a acusação narra que o apelante Josimar Santos de Brito, em 25.12.2022, teria ameaçado de morte sua ex-companheira, A. B. S., no interior da residência desta, ocasião em que, após recusar-se a sair do imóvel, proferiu palavras intimidatórias, danificou um móvel com arma branca e afirmou que “
só sossegaria quando a matasse
”, conduta enquadrada no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Da leitura dos autos, observa-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações prestadas em sede inquisitiva, inclusive pela narrativa testemunhal do vizinho José Mário de que presenciou o apelante ameaçar de morte a vítima, tudo corroborado em sede judicial pelo depoimento da vítima e pela confirmação do apelante de que outras pessoas teriam comentado sobre a ameaça.

A autoria também é incontroversa, tendo o próprio réu admitido sua presença no local e a discussão havida. A divergência reside na avaliação do dolo específico, já que a vítima, em juízo, mitigou a versão inicial, negando a agressão física e descrevendo o fato como isolado. Todavia, tal atenuação não retira a gravidade do relato prestado anteriormente, sobretudo diante do contexto fático em que a ameaça foi proferida, acompanhado do uso de arma branca e de expressões inequívocas de mal injusto e grave.

O crime de ameaça, como sabido, é de natureza formal e consuma-se com a exteriorização da intenção de causar temor, prescindindo de resultado material. O dolo específico consiste na vontade de incutir fundado receio na vítima, o que, no caso, se revela pelo pedido de medidas protetivas, pela mudança de domicílio da ofendida e pelo temor corroborado pela testemunha.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

De outro lado, a tese defensiva de atipicidade, por se tratar de desentendimento conjugal, não prospera. A ameaça foi específica, grave e acompanhada de comportamento violento, de modo que ultrapassou o mero desabafo de ânimo exaltado. Assim, não se amolda à linha jurisprudencial que admite a atipicidade em casos de palavras vagas ou sem potencialidade de incutir temor real.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a prova, aplicando a reprimenda com prudência e proporcionalidade, inclusive com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Não se verifica, portanto, ilegalidade ou injustiça a ser sanada nesta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 02/10/2025